Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o art. 3o, caput e §§ 1o, do Decreto-Lei 911/1969: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”.
2. A exigência de prévia comunicação ao juízo é adequada apenas no decurso do prazo para o pagamento integral da dívida, pois, nesse prazo, o devedor tem a faculdade de adimplir a dívida pendente, caso em que o bem lhe será restituído.
3. Escoado o prazo para o pagamento integral, o credor terá à sua disposição o veículo, independentemente de autorização judicial.
4. Na hipótese, a proibição de que o veículo saia do Distrito Federal, sem a prévia comunicação ao juízo, não é cabível diante de expressa previsão contida no Decreto-Lei 911/1969.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.